Tribunal: STF
Processo: RE 190841
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:  CASSAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATO NATO, TITULAR DE
MANDATO,  EM  FACE  DE HAVER  A  CONVENÇÃO  PARTIDARIA  DECIDIDO PELA
NÃO-APRESENTAÇÃO  DE CANDIDATO  A  CÂMARA FEDERAL,  EM  CUMPRIMENTO A
"PROTOCOLO  DE INTENÇÃO DE COLIGAÇÃO PARTIDARIA". PRETENDIDA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PARTIDARIA.
     Alegação  descabida, ja  que, longe  de negar  autonomia ao
partido  político, o que  fez o acórdão  foi prestigiar a deliberação
tomada por este, em detrimento do direito a candidatura nata.
     De outra parte, o que pretende o recurso e inverter, a base
do  reexame da prova,  as premissas de  fato da decisão recorrida, ao
insistir  em que  nem  houve a  renuncia  individual, nem  decisão do
partido excluindo a candidatura nata.
     Recurso não conhecido.